Tribunal: TJSP
Processo: 2209868-23.2019.8.26.0000
Classe: Agravo de Instrumento / IPTU/ Imposto Predial e Territorial Urbano
Órgão julgador: Octavio Machado de Barros
Órgão colegiado: 14a Câmara de Direito Público;
Data de julgamento: 2021-04-29
Data de publicação: 2021-09-28

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO - Reexame da matéria em razão de pronunciamento do STJ no REsp no 1.111.202/SP e no REsp 1.110.551/SP – Tema 122 – CPC, art. 1.040, inciso II - Compromisso de compra e venda que não exime o proprietário da responsabilidade fiscal - Legitimidade passiva concorrente – Possibilidade de a Fazenda Pública escolher o sujeito passivo da exação - Súmula 399 do STJ - Acórdão

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO - Reexame da matéria em razão de pronunciamento do STJ no REsp no 1.111.202/SP e no REsp 1.110.551/SP – Tema 122 – CPC, art. 1.040, inciso II - Compromisso de compra e venda que não exime o proprietário da responsabilidade fiscal - Legitimidade passiva concorrente – Possibilidade de a Fazenda Pública escolher o sujeito passivo da exação - Súmula 399 do STJ - Acórdão modificado para negar provimento ao recurso.